Tribunal: STF
Processo: RE 394845
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANEJADOS CONTRA O ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. AUSENTE POSTERIOR RATIFICAÇÃO DO RECURSO.



    1. Insurgência que não se dirige contra decisão final da causa, apta a ensejar a abertura da via recursal extraordinária, na forma do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana.



    2. Agravo regimental desprovido.